Tribunal: TJDFT
Processo: 0728253-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA A SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ E DE IRREPETIBILIDADE DA VERBA. TEMA 1.009 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO. ERRO DE INTERPRETAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 531 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que obstou a realização de descontos da remuneração da parte recorrida, decorrentes de ressarcimento ao erário de verba paga de forma indevida a servidor público e recebida de boa-fé. Sustenta o recorrente que a Administração Pública pode promover a cobrança em razão do princípio da autotutela e da expressa previsão legal, art. 120 da Lei Complementar 840/2011, sendo irrelevante a boa-fé do servidor. Aduz que o erro era facilmente perceptível pelo servidor Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. Em que pese a presente ação tenha sido distribuída em 21/05/2021, ou seja, após a publicação do acórdão de mérito do REsp 1769209/AL (19/05/2021), não é o caso de aplicação do Tema 1.009 do STJ ao caso, pois ele trata de pagamentos indevidos feitos a servidores públicos em decorrente de erro administrativo, seja operacional ou de cálculo, não embasado em erro de interpretação.
IV. No caso, o fundamento para a determinação de ressarcimento ao erário é de que houve o recebimento indevido de título de Indenização de Atividades Externas, nos anos de 2014 e 2015, em período de férias do servidor, o que seria contrário ao art. 106 da LC no 840/11. Não obstante, o recebimento ocorreu nos termos da Instrução Normativa 19/2010-AGEFIS, que dispõe sobre a Indenização de Atividades Externas, a qual posteriormente foi declarada ilegal pela Decisão 3.878/2016 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Demais disso, tudo indica que o pagamento era feito de forma automática pelo órgão pagador, sem solicitação específica do servidor. Assim, o caso se encaixa em verdadeiro erro de interpretação da Administração Pública, de forma que a boa-fé do servidor é presumida, impossibilitando o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120 da Lei Complementar 840/2011 (REsp 1244182/PB).
V. Conforme estabelecido pelo STJ no Tema 531, aplicável ao presente caso, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.